Tribunal: STF
Processo: AI 427815
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: matéria
constitucional não examinada pelo acórdão recorrido, que se fundou
na análise do conjunto probatório, de reexame vedado no
extraordinário: incidência das Súmulas 282, 356 e 279